Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736293-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INDICIADO: JEFERSON DOS REIS PEREIRA O advogado do requerido informou a renúncia ao mandato e apresentou cópia da comunicação ao mandante (ID 77108450). À secretaria, para que anote a renúncia ao mandato e retire o processo da pauta de julgamento. A seguir, intime-se o requerido para constituir novo advogado, cientificando-o de que, se não se manifestar, será patrocinado pela Defensoria Pública. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES